Tribunal: STF
Processo: RE 1575997
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO IBAMA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS N°S 10.410/2002, 10.472/2002 E 10.775/2003. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, §8° DA CF/88. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 



    1. A Lei n° 10.410/2002 criou e dispôs sobre a carreira de Especialista em Meio Ambiente, resultante da transformação dos cargos dos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, enquanto que a superveniente Lei n° 10.472/2002 excluiu do rol de beneficiários das vantagens advindas da nova carreira os servidores inativos e pensionistas. 



    2. A Lei n° 10.472/2002, ao referir-se exclusivamente aos "ocupantes dos atuais cargos efetivos", excluiu do enquadramento na nova carreira instituída os servidores inativos e pensionistas, acrescentando distinção que não havia sido feita no âmbito da Lei n° 10.410/2002, que fez alusão apenas a "atuais cargos de provimento efetivo", sem qualquer menção à situação funcional dos servidores ocupantes. 



    3. Considerando que o art. 40, §8° da CF/88, assegura que toda e qualquer vantagem concedida aos servidores em atividade deve ser estendida aos aposentados e pensionistas, o enquadramento na carreira de Especialista em Meio Ambiente, abrangendo os cargos de pessoal do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, com as vantagens dela decorrentes, deve ser estendido também aos inativos e aos pensionistas, com base no princípio da paridade consagrado na Constituição Federal. 



    4. A Lei n° 10.775/2003 dispôs sobre o enquadramento dos servidores ocupantes de cargos da carreira de Especialista em Meio Ambiente nas tabelas de vencimentos instituídas pela Lei rig. 10.410/2002, utilizando, como parâmetro único, o tempo de serviço público federal do servidor. 



    5. O enquadramento nas tabelas de vencimentos preconizado pela Lei n° 10.775/2003 não consubstancia vantagem de natureza pro labore faciendo e propter laborem, atreladas à consecução de determinadas atividades especificas, de modo que ele também abrange os servidores inativos e pensionistas. 



    6. É devido o enquadramento da parte autora nas tabelas de vencimento de que tratam os Anexos I, II, e III da Lei n° 10.410/2002, observando-se a classe e o padrão compatível com o seu tempo de serviço público federal prestado até a data da sua inativação. 



    7. Juros e correção monetária fixados nos índices e percentuais estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, nos termos do item 7.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos 2º, 37, caput, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece trânsito a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais Poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se:



     



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE nº 259.335/RJ-AgR , Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 7/12/2000).



    No tocante à alegada violação do artigo 37, caput, da Constituição Federal, essa seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 439 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavaski, decidiu pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico dos servidores públicos aposentados cuja carreira tenha sido reestruturada, ressalvadas as garantias da irredutibilidade de vencimento e da paridade, para aqueles servidores que se aposentaram antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento (DJe 07.02.2014 - grifei),



    Por fim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.410/02, 10.472/02 e 10.775/03) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Como se não bastasse, incide na espécie a Súmula nº 279/STF. Sobre o tema: 



    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. III - Agravo regimental improvido” (AI nº 701.288/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13/3/09). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EXSERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 644.272/DF-ED, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/9/11). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores públicos do IBAMA. Reestruturação da carreira pelas leis 10.410/2002, 10.472/2002 e 10.775/2003. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 3. Existência ou não decréscimo remuneratório. Necessidade de reexame dos fatos e provas. Incidência do Verbete 279 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 845.209/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 29/6/11) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o reenquadramento de servidores públicos estaduais possui caráter infraconstitucional. Agravo regimental improvido” (RE 441.194/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 7/10/05). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. O Tribunal a quo decidiu a questão em debate com base na interpretação dada à Lei estadual 12.582/1996. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessária a análise de norma local, o que não é permitido em recurso extraordinário, à luz da Súmula 280 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 321.785/CEAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1/7/05)



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões em casos análogos ao presente feito: ARE nº 1.266.572/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/11/23; RE 1.214.614/CE, Relator a a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19; e ARE nº 1.276.958/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente